Tribunal: TCU
Processo: 006.580/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2600/2022-TCU-Primeira Câmara VISTO e relacionado este processo relativo ao ato de aposentadoria de Heloisa Gea Gomes, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região (TRT-15) e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que as análises empreendidas pela Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) detectaram a inclusão irregular nos proventos de parcelas decorrentes: (i) da incorporação de quintos ou décimos de funções comissionadas exercidas após 08/04/1998, além dos limites previstos nos arts. 3o e 5o da Lei 9.624/1998; (ii) da contagem de período não contínuo ou laborado em empresa pública ou sociedade de economia mista para fins de incorporação de adicional por tempo de serviço; considerando que a primeira irregularidade identificada é tema de jurisprudência pacificada desta Corte de Contas, especialmente a partir do julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em repercussão geral, do Recurso Extraordinário (RE) 638.115/CE; considerando que, segundo a modulação de efeitos do julgamento do RE 638.115/CE feita pelo Supremo Tribunal Federal, os quintos ou décimos amparados por decisão judicial transitada em julgado poderão subsistir; considerando que, quanto à segunda irregularidade, a jurisprudência desta Corte acerca do tema sedimentou-se no sentido de que, para a concessão da gratificação adicional por tempo de serviço/anuênio, é necessário: (i) o cumprimento do tempo de serviço público pleiteado durante a vigência da legislação que gerou essa vantagem; e (ii) o não rompimento do vínculo jurídico do servidor com a Administração; considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário , este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno deste Tribunal, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; considerando a presunção de boa-fé da interessada; considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; e considerando, por fim, os pareceres convergentes da Sefip e do Ministério Público junto ao TCU (MP/TCU). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II; 260 e 262 do Regimento Interno e com a Súmula-TCU 106, em: a) considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Heloisa Gea Gomes; b) dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé até a data da ciência pelo TRT-15 da presente decisão; e b) expedir as determinações contidas no item 1.7 abaixo: 1. Processo TC- Processo 006.580/2022-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Heloisa Gea Gomes (XXX.989.248-XX). 1.2. Unidade: Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região (TRT-15) 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip) 1.6. Representação legal: não há 1.7. Determinar ao TRT-15 que, no prazo indicado, contado a partir da notificação desta decisão: 1.7.1. em quinze dias, promova o recálculo, do valor atualmente pago relativamente aos anuênios, emitindo novo ato, livre da irregularidade apontada, e dê ciência do inteiro teor deste acórdão à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos junto ao TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.2. em trinta dias, encaminhe ao TCU o comprovante da data de ciência do teor desta deliberação pela ex-servidora.